Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-05.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500981-05.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
BARBOSA GOMIDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por Luiz Barbosa Gomides para
redimensionar sua pena para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
2
Voto:
34110
Apelação:
1500981-05.2020.8.26.0567
Comarca:
Sorocaba
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Luiz Barbosa Gomides
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Luiz Barbosa Gomides
foi condenado, por incursa no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano,
9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, mais
o pagamento de 8 (oito) dias-multa, no mínimo legal (fls. 156/160).
Apela Luiz. Pugna pela absolvição,
por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente,
postula a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a
exasperação “não teve a devida fundamentação”; ainda, apela para
que seja reconhecida a tentativa, com fração redutora máxima;
recorre pelo abrandamento do regime prisional (fls. 181/187).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 191/195), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do
reclamo defensivo (fls. 206/215).
É o relatório.
A acusação é a de que Luiz,
mediante escalada, tentou subtrair fios elétricos, avaliados em R$
187,27 (cento e vinte e sete reais), pertencentes a Luiz Antônio de
Oliveira Marques, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta da denúncia que: “LUIZ,
imbuído pelo ânimo de praticar o crime de furto, escalou o muro do
imóvel existente no endereço em epígrafe e ingressou na casa de
propriedade da vítima, que estava vaga para ser alugada. No local,
retirou a fiação do imóvel pelo forro e tentou deixar a propriedade na
posse dos bens, mas foi surpreendido por uma guarnição da polícia
militar no exato momento em que pulava o muro para acessar a via
pública. Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem e foram
exitosos em encontrar, em poder do denunciado, um saco plástico com
os fios retirados do imóvel. Inquirido no local, o denunciado confessou
a subtração e disse que pretendia vender os fios, pois passava por
dificuldades financeiras” (fls. 81/82).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, anoto que a
decisão monocrática respeitou a prova dos autos (Luiz admitiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
4
fatos e sua confissão foi corroborada pela prova acusatória fls. 123-
mídia).
De atipicidade pela aplicação do
princípio da insignificância não se cogita.
Tem-se que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da
'res furtivae' para a configuração do princípio da insignificância,
devendo haver observância de outros fatores, como as condições
financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa
do acusado” (REsp 751.156/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.10.06 -
sublinhei).
E mais, da Corte Suprema:
“O entendimento do Supremo
Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação,
(iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando,
ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação
do princípio” (HC 129803 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2018 PUBLIC 25-10-2018 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
5
sublinhei)
No
ensejo,
tem-se
que
vida
pregressa do acusado desautoriza mesmo o reconhecimento da
insignificância, porquanto maculada pela reiteração delitiva,
pontuada não por uma, mas por 7 (sete) condenações pretéritas
definitivas, destaca-se, todas por furto (fls. 26/44 e 48/55).
Neste contexto fático, não há que
se falar em atipicidade material da conduta, sendo de rigor a
manutenção da condenação por furto qualificado.
Dosimetria.
A
dosimetria
foi
assim
estabelecida: a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, em
conta dos maus antecedentes; na segunda fase, houve agravamento
de 1/4, dada a reincidência marcada por 6 condenações definitivas;
ainda na segunda fase, operou-se a atenuação de 1/10, considerada
a confissão espontânea; na terceira etapa, houve a redução de 1/3,
pela tentativa. À míngua de causas modificadoras, a pena foi tornada
definitiva: 1 ano, 9 meses e 6 dias de reclusão, mais 8 dias-multa, no
piso.
Tocante
à
primeira
fase,
ao
contrário do sustentado pela defesa, tem-se que a exasperação pelos
maus antecedentes foi devidamente fundamentada, calcada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
6
explicitamente na existência de 7 condenações definitivas
anteriores, constantes da certidão de fls. 48/55 (complementada
pela folha de antecedentes
fls. 26/44), todas ensejadoras de
reincidência, de modo que uma delas foi utilizada para fins de maus
antecedentes e as outras 6 para reincidências (in verbis: “verifico
que o réu apresenta sete condenações definitivas [Processos n.
0010255-45.2012, n. 0008872-32.2012, n. 0002125-66.2012, n.
7000037-62.2014, n. 0002125-66.2012, n. 0002221-81.2012 e n.
0005296-60.2014], conforme se constata pela certidão de fls.
48/55, todas dentro do lustro atual, de forma que uma delas
será utilizada como maus antecedentes e as demais como
reincidências”). No mais, reputo adequado o incremento de 1/6.
Em face da reincidência, que não
bastasse múltipla, todas também por furtos, tem-se como adequado
o agravamento de 1/4.
Já pela confissão, a despeito de não
ter sido objeto de insurgência recursal, reputo adequada a
atenuação de 1/6.
Bem
determinada
a
redução
mínima pela tentativa (1/3), isto porque o crime muito se
aproximou da consumação, dado o iter criminis percorrido,
considerando-se que Luiz chegou a se apoderar da res furtiva e foi
abordado prestes a ganhar a via pública, caso em que atingiria a
consumação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-05.2020.8.26.0567 -Voto no 34110
7
Em suma, mantida a exasperação
de 1/6 pelos maus antecedentes, inalterado o agravamento de 1/4
pelas múltiplas reincidências específicas e estabelecida a atenuação
de 1/6 pela confissão espontânea, fica a pena redimensionada para
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mais 10
(dez) dias-multa, no piso.
Os maus antecedentes e a múltipla
reincidência, destaca-se, todas as condenações por furtos, justificam
a imposição do regime prisional fechado e impedem a concessão de
benefícios, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e
artigo 44, inciso II, ambos do Código Penal.
Em reforço, tem-se que Luiz já foi
preteritamente condenado em regime fechado (fls. 26/44 e 48/55),
mesmo assim, tornou a delinquir, o que, a toda prova, demonstra
que o regime mais rigoroso ainda lhe é necessário para a
assimilação da terapêutica penal
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto por Luiz Barbosa Gomides para
redimensionar sua pena para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5
(cinco) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantendo, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.